Tribunal: TJDFT
Processo: 0707692-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO RESCISÓRIA SEM EFEITO SUSPENSIVO. IMPUGNAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL REJEITADA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva proferida em ação ajuizada pelo SINDSASC/DF, visando à implementação de reajuste previsto na Lei Distrital no 5.106/2013. A controvérsia envolve a continuidade da execução diante da propositura de ação rescisória, a suposta inconstitucionalidade da decisão exequenda com base no Tema 864 do STF e alegado excesso de execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se a existência de ação rescisória em trâmite — sem concessão de tutela de urgência — suspende ou impede o cumprimento da sentença transitada em julgado; e (ii) se há excesso de execução decorrente da aplicação da Taxa Selic e se a decisão de origem merece reforma.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A propositura de ação rescisória não suspende automaticamente os efeitos do título executivo judicial, conforme previsão expressa do art. 969 do CPC. A suspensão exige decisão judicial específica, que foi indeferida pelo relator da ação rescisória, inexistindo, portanto, óbice à continuidade da execução.
4. A alegação de coisa julgada inconstitucional, baseada no Tema 864 do STF, não prospera. A decisão exequenda trata de reajuste específico previsto na Lei Distrital no 5.106/2013 para a Carreira de Auxiliares em Educação, e não de revisão geral anual, objeto da tese firmada pelo STF.
5. A decisão agravada aplicou corretamente o distinguishing entre o caso concreto e o Tema 864, reconhecendo que a tese do STF não se aplica à situação dos autos, razão pela qual não há fundamento para sustar a execução.
6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que o cumprimento de sentença transitada em julgado não pode ser obstado com base em alegações genéricas de impacto financeiro, sob pena de violação ao princípio da efetividade da jurisdição.
7. A decisão agravada adotou medida razoável ao determinar que o levantamento dos valores pela parte exequente somente ocorra após o trânsito em julgado da ação rescisória, o que mitiga qualquer risco de dano irreparável ao erário.
8. Não há excesso de execução na aplicação da Taxa Selic, a qual incide de forma única e acumulada sobre o montante devido, em consonância com a EC no 113/2021 e o entendimento consolidado do STJ no Tema 905.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A existência de ação rescisória em trâmite, desacompanhada de tutela provisória concedida, não impede o cumprimento de sentença transitada em julgado.
2. A aplicação do Tema 864 do STF restringe-se à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, não sendo extensível a reajustes específicos previstos em lei.
3. A Taxa Selic aplica-se de forma única e acumulada como índice de correção e compensação da mora, nos termos da EC no 113/2021, não configurando anatocismo nem excesso de execução.
4. A alegação genérica de risco ao erário não constitui fundamento idôneo para suspender o cumprimento de sentença, especialmente quando o levantamento de valores está condicionado ao trânsito em julgado da ação rescisória.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 995, parágrafo único; 969; EC no 113/2021.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 864 da Repercussão Geral, RE 565089; STJ, Tema 905 dos Recursos Repetitivos, REsp 1.495.146/MG; TJDFT, Acórdãos 1964625, 1961134, 1891101, 1944643 e 1964704.